Tribunal: TJMT
Processo: 1030964-67.2023.8.11.0002
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030964-67.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[SERGIO SEBASTIAO DA SILVA - CPF: 976.349.801-53 (RECORRENTE), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRIDO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA – ANOTAÇÃO SCR – BACEN – ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO DA ANOTAÇÃO POR PRAZO SUPERIOR A 05 (CINCO) ANOS – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO –
MANUTENÇÃO DO
DECISIUM
– RECURSO MERAMENTE PROTELATÓRIO –

APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, §4°, DO CPC – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

O agravo interno é o recurso admissível para impugnar decisões monocráticas proferidas pelo Relator, nos termos do art. 1.021 do CPC.

2.

Pretende a agravante a reanálise do mérito recursal, sustentando a ilicitude da manutenção da anotação lançada no nome da agravante, ultrapassando o prazo previsto em lei.

3.

O manejo do presente agravo interno é meramente protelatório e manifestamente infundado ante a vasta documentação que ilumina os presentes autos, razões pelas quais a aplicação da multa prevista no §4°, art. 1.021, do CPC, é medida pedagógica.

4.

Conheço do agravo interno e nego provimento, mantendo incólume a decisão monocrática combatida.

RELATÓRIO E VOTO

Colendos pares,

Por falta de amparo legal (Regimento Interno, art. 49, §2o),
rejeito o pedido de sustentação oral
e mantenho o julgamento nesta sessão virtual.

Trata-se de
agravo interno
manejado pela parte autora contra decisão monocrática proferida por este relator, a qual negou provimento ao recurso interposto pela agravante, mantendo incólume a sentença de improcedência.

Pretende a agravante a reanálise do mérito recursal, sustentando a ilicitude da manutenção da anotação lançada no nome da agravante, pugnando pelo recebimento do presente recurso, dando-lhe o necessário provimento, para o fim de reformar o
decisium
retro para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

Contraminuta ofertada pela manutenção da decisão.

É o relatório do essencial.

Decido.

O agravo interno é instrumento hábil para
impugnar decisões monocráticas proferidas pelo Relator,
conforme disposto no art. 1.021, do
CPC
, transcrevo:

Art. 1.021.
Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado,
observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

(grifo nosso)

In casu,
tenho que os pressupostos para o conhecimento do recurso manejado se encontram presentes, todavia,
ausente
os fundamentos que ensejem o seu provimento.

Passo a discorrer.

A percepção deste relator é de que a intenção da agravante é a mera
protelação
da demanda, pois os documentos que lastreiam os autos desmontam os argumentos lançados pela agravante, vez que não há manutenção indevida por prazo superior ao previsto em lei.

Consigne-se que os extratos anexados à exordial corroboram para a insustentabilidade do pleito de manutenção da anotação no SCR-BACEN por prazo superior ao previsto pela lei, visto que a anotação em questão perdurou exclusivamente no período entre os meses de
julho/2018 a abril/2019
,
não mais persistindo a partir de maio/2019,
quando então deixou de constar no referido extrato (ID.
225673769
).

Ainda há de se considerar que da propositura da ação, o registro
sub judice
já não mais existia, tal o que se infere do documento juntado (ID.
225673769
), de modo que a pretensão declaratória já não se apresenta mais cabível, assim como também a pretensão reparatória, ante a ausência de manutenção indevida.

Importante destacar que não se há de admitir a declaração de inexistência do débito
sub judice
, porquanto esse não mais persiste, já tendo sido baixado, havendo no documento juntado tão só a
indicação do histórico,
o qual não é passível de exclusão
sob pena de modificar o histórico financeiro/bancário
da parte, de maneira que são infundados os argumentos da parte agravante.

Logo, não se há de trilhar caminho inverso ao que restou anotado no ato sentencial e mantido pela decisão monocrática.

Ante o exposto, presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para manter a decisão monocrática e, consequentemente, a sentença prolatada pelo juízo
a quo
, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Neste momento,
aplico
a multa prevista no §4°, art. 1.021, do CPC, que fixo em
dois por cento
sobre o valor atualizado da causa,
ressalvado a sua suspensão, nos moldes do art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC,
pelo aviamento de recurso manifestamente improcedente, contribuindo apenas para o atraso do feito.

É como voto.

Preclusa a via recursal, retornem os autos à origem.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024